Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724982-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE SILVA &amp; SILVA EIRELI - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra PADARIA E RESTAURANTE SILVA E SILVA EIRELI, que indeferiu a consulta via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em nome da executada. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento no 39/2014 do e. CNJ, além de receber e concentrar, em plataforma única (http://www.indisponibilidade.org.br), as comunicações de indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, em todo o território nacional, com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade a essas restrições, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, também permite “o rastreamento, em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Desse modo, o sistema CNIB também é apto a pesquisar possível existência de bens imóveis em nome da agravada-executada em todo o território nacional. Não obstante tal conclusão, a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Assim, como há a possibilidade de consulta de bens imóveis e outros direitos reais registrados em uma base compartilhada pelos Cartórios de Registros de Imóveis pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, revejo meu entendimento, pois não é necessário que a medida seja postulada e deferida em Juízo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. ACNIB- Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos daCNIBsão dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, aCNIBrealiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. ACNIBé uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados daCNIB. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (0711513-20.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1359268, Data de Julgamento: 28/07/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 09/08/2021) Nesses termos, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora